Tribunal: TJES
Processo: 5006892-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N.º
Nº 5006892-35.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: LEANDRO BRITO SANTOS
AGRAVADO: LUCIO MAURO GOMES
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de intempestividade rejeitada - No caso concreto, não sendo viabilizado, pelo sistema PJE de segundo grau, o acesso à informação acerca da intimação eletrônica, em tese, realizada na origem, e verificando que o réu agravante foi cientificado da decisão guerreada por Oficial de Justiça, cujo mandado cumprido foi juntado aos autos em 22/06/2023 (ids 26873975 e 26873977), resta tempestiva a interposição deste agravo de instrumento em 03/07/2023 (id 5367962), nos termos do art. 231, II, do CPC.
2) Mérito - defere-se o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu agravante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
3) É nula a decisão judicial genérica, servil a qualquer feito semelhante, por deixar de realizar a imprescindível subsunção dos fatos com as razões jurídicas invocadas.
4) A decisão proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo (art. 300 do CPC) e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, em clara violação ao art. 489, §1º do CPC, é nula por ausência de fundamentação.
5) “In casu”, verifica-se que a decisão agravada é demasiadamente genérica, não sendo possível que se considere fundamentada, por ofensa ao artigo 489, §1°, III, do CPC, ou seja, a fundamentação apresentada pelo Juiz se prestaria a justificar qualquer outra decisão de deferimento de liminar em reintegração de posse em que realizada audiência de justificação.
6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido, para anular a decisão objurgada, que deferiu a liminar que visava, na origem, a reintegração do autor recorrido na posse do imóvel descrito na exordial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões; e CONHECER do recurso de agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões lançadas no
id 5381147

Preliminarmente, argui o recorrido, em suas contrarrazões lançadas no
id 5381147, que este agravo de instrumento não deveria ser conhecido, por intempestividade.

Alega o recorrido que o ora agravante teria sido intimado por meio de intimação eletrônica, da decisão guerreada, em 24/04/2023. Assim, pretende que a contagem do prazo recursal tenha referida data como termo inicial e não a juntada do mandado de citação/intimação.

No caso concreto, não sendo viabilizado, pelo sistema PJE de segundo grau, o acesso à informação acerca da intimação eletrônica, em tese, realizada na origem, e verificando que o réu agravante foi cientificado da decisão guerreada por Oficial de Justiça, cujo mandado cumprido foi juntado aos autos em 22/06/2023 (ids 26873975 e 26873977),
resta tempestiva a interposição deste agravo de instrumento em 03/07/2023 (id 5367962), nos termos do art. 231, II, do CPC
, segundo o qual:

“[...] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
: [...] II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
[...]”.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
arguida pelo recorrido,
LUCIO MAURO GOMES
, nas contrarrazões de id
5381147
.

É
como voto.

Mérito

Rejeitada a preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO BRITO DOS SANTOS
(id 5367962), no qual pretende a reforma da decisão impugnada, constante do id
18805951 de primeira instância, que, em sede de “ação de reintegração de posse” (n.º
5015210-67.2021.8.08.0035)
, deferiu a liminar reintegratória e determinou que o autor agravado seja reintegrado na posse do imóvel descrito na exordial, em desfavor de quem quer que esteja no bem.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
a decisão guerreada seria genérica e sem nenhum amparo documental;
(iii)
não haveria prova dos requisitos necessários para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse;
(iv)
a demanda inicial seria direcionada a outro lote, diferente do imóvel objeto de sua posse; e
(v)
o CNJ teria declarado a inviabilidade de reconhecimento de firma no contrato de compra e venda apresentado pelo recorrido, por existência de possível fraude e/ou crime.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De saída, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu agravante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo
.

Ultrapassada essa questão, assento que o
s órgãos julgadores devem proferir decisões devidamente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, IX, da Constituição da República de 1988, “in verbis”:

“Art. 93. [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No mesmo sentido dispõe o art. 11 do CPC que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Nesse mister, cumpre registrar que incumbe ao Magistrado, quando da apreciação de uma questão incidente, tornar públicas as razões que o levaram a decidir neste ou naquele sentido, permitindo-se-lhe, em todas as hipóteses, a concisão no julgamento, eis que o simples fato de ser sucinto não enseja nenhum vício ou nulidade insanável.

Na situação vertente o Julgador Singular proferiu decisão com fundamentação genérica, não abordando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto. O “decisum” retrata que cumpridos os requisitos legais, deve ser deferida a reintegração de posse.
Para que não restem dúvidas sobre essa circunstância, transcrevo o inteiro teor da decisão guerreada:

“[...]

DECISÃO

LUCIO MAURO GOMES
ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar em face de
LEANDRO BRITO SANTOS
.

Requer, em síntese, requer a concessão de medida liminar a reintegração de posse.

É o relatório. Decido.

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Logo, da análise dos elementos trazidos aos autos, principalmente diante da prova testemunhal produzida nos autos, conclui-se pela existência da probabilidade do direito da parte autora, bem como o perigo do dano (art. 300 do CPC/155) no sentido de que, efetivamente e em cognição sumária, o autor detinha a posse legítima do imóvel e que realmente houve o esbulho, tornando possível o deferimento da medida liminar postulada.

Ante o exposto, cumpridos os requisitos do art. 561 e 562 do CPC/15, defiro o pedido liminar de reintegração de posse, para de conseqüência determinar que a parte requerente seja reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial, desfavor de quem quer que esteja no imóvel.

Assim, intime-se a parte requerida para que diligencie, em um prazo de 15 (quinze) dias, a desocupação voluntária do lote de terra objeto da presente demanda, sob pena de desocupação compulsória.

Expirado o prazo acima sem desocupação do imóvel, deverá, então, o oficial de Justiça adotar as medidas necessárias à desocupação forçada, inclusive com requisição de força policial, se necessário, com a reintegração de posse da autora.

Intimem-se [...]”.

Destarte, verifico que a decisão agravada é demasiadamente genérica, não sendo possível que se considere fundamentada, por ofensa ao artigo 489, §1°, III, do CPC, ou seja, a fundamentação apresentada pelo Juiz se prestaria a justificar qualquer outra decisão de deferimento de liminar em reintegração de posse em que realizada audiência de justificação.

Entendo que “[...] a sistemática do Código de Processo Civil impõe ao magistrado que, na fundamentação das suas decisões, indique os elementos de fato e de direito capazes de permitir a correta compreensão dos limites da decisão,
sendo vedado que profira decisão genérica, sem referência às circunstâncias da lide
[...] O art. 93, inciso IX da Constituição Federal determina que todo pronunciamento judicial de caráter decisório deve apresentar fundamentação, ainda que de forma concisa, sob pena de nulidade. [...]
Omitindo-se o magistrado na análise de argumentos e provas relevantes, não se considera fundamentada a decisão
[...]”
(TJRJ; Apelação n.º 0406179-23.2013.8.19.0001; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Décima Nona Câmara de Direito Privado; DORJ 10/02/2023). Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS SE CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da motivação das decisões está consagrado na Carta Magna, em seu artigo 93, IX, e no Diploma Processual Civil, nos artigos 11 e 489, § 1º; 2.
Consoante ensina a doutrina, o juiz, em sua fundamentação, deve enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da demanda, justificando a conclusão a que chegará no dispositivo, tratando-se a sua ausência de vício grave
; 3.
Da leitura da decisão recorrida, entendo que a irresignação do Agravante merece prosperar, visto que o Magistrado a quo indicou fundamentação escassa em sua decisão, limitando-se a apontar, genericamente, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC no caso concreto
. Destaque-se que não se trata de decisão apenas sucinta, mas cuja fundamentação revela-se insuficiente, por isso, imperioso declará-la nula; 4. Recurso conhecido e provido, no sentido de anular a decisão por ausência de fundamentação adequada (TJAM; AI 4005162-51.2022.8.04.0000; Relator: Des. Abraham Peixoto Campos Filho; Terceira Câmara Cível; J 26/06/2023; DJAM 26/06/2023).

[...]
É nula a decisão judicial genérica, servil a qualquer feito semelhante, por deixar de realizar a imprescindível subsunção dos fatos com as razões jurídicas invocadas
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0245.12.008946-2/001, Relator: Des. Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, J 03/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA QUE APONTA A MOTIVAÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO
Na decisão agravada não foram declinados os fundamentos fáticos e jurídicos que permitiriam extrair as razões pelas quais as provas, tanto documentais quanto testemunhais, traduziriam o direito da parte
(TJMT; Agravo de Instrumento n.º 1006023-93.2022.8.11.0000; Relatora: Desª Serly Marcondes Alves; Quarta Câmara de Direito Privado; J 08/06/2022; DJMT 13/06/2022).

Friso que “[...] a decisão proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo (art. 300 do CPC) e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, em clara violação ao art. 489, §1º do CPC, é nula por ausência de fundamentação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035199009495, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 23/06/2020, DJ 22/09/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
LEANDRO BRITO DOS SANTOS
(id 5367962) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão objurgada (id
18805951 de primeira instância), que deferiu a liminar que visava, na origem, a reintegração do autor recorrido na posse do imóvel descrito na exordial.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2023 às 18:15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48255406112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR